Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO. LESÕES. SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva nos casos de dano produzido de forma direta por seus agentes que, nessa qualidade, causarem a terceiros.

2. Para aferir o dever de indenizar da concessionária de serviço público, basta a comprovação da conduta lesiva, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade, responsabilidade esta que é reconhecida na doutrina como teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa pelo acidente de trânsito.

3. Evidenciado o nexo causal, caracterizada está a responsabilidade do próprio risco do serviço, pois compete à transportadora garantir a segurança da passageira que, ao comprar a passagem, contratou uma prestação de serviços

4. Adota-se o entendimento do enunciado 537 do STJ que dispõe: "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

5. O dano moral é compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica, etc.

6. O art. 18 da Lei no 6.024/74, que dispõe sobre os efeitos da liquidação extrajudicial, é expresso no sentido de não ter referida liquidação o condão de suspender a fluência de juros ou de obstar a incidência de correção monetária de todo e qualquer processo em trâmite, mas tão somente daqueles que impliquem efetiva constrição do patrimônio da entidade em liquidação.

7. As peças de defesa apresentadas, tais como contestação, embargos declaratórios e recurso de apelação, assim como todas as teses arguidas, comprovam, efetivamente, a resistência na demanda e, via de consequência, o dever de arcar com os ônus de sucumbência.

8. Negou-se provimento às apelações.